Tribunal: STF
Processo: ARE 1336047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - OAB - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE POR APLICAÇÃO DA LEI 12.514/11 - NATUREZA DE AUTARQUIA SUI GENERIS QUE NÃO A EXCLUI COMO ORGÃO DE CLASSE E DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA À OAB - ENTENDIMENTOS RECENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE CORROBORAM SUA NATUREZA DE ORGÃO DE CLASSE - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 93, I; 94; 103, VII; 103-B, XII; 104; 107, I; 111, § 1º, I; 129, § 3º; e 130-A, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Passo ao exame do recurso da parte autora. A pretensão é de aplicação da Lei 12.514/11 à Ordem dos Advogados, de forma que a anuidade não deve ultrapassar o limite de R$ 500,00.
    O juízo de origem julgou improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos:
    (...)
    A lei 12.514/11 tratou das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral e fixou o valor de R$ 500,00 como limite de anuidade para conselhos (art 6o). O juízo entendeu, porém, que a dita lei não se aplicaria a OAB por possuir status distinto de conselho profissional a partir de entendimento do STF de que a instituição seria "um serviço público independente (...) cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional" tal como firmado na ADI 3026/DF de 2006: 
    (...)
    De notar que, a principio, nem o próprio STF mantem a distinção ventilada no julgado de 2006 por ser confusa e incompatível com a propria lei que instituiu a OAB e que não a distingue dos demais órgãos de classe, a ponto dos próprios Tribunais superiores reconhece-la como tal.
    O entendimento do STF que buscou estabelecer a OAB como uma autarquia sui generis o fez apenas para evitar a aplicação da regra geral de realização de concurso publico para designação de cargos na instituição o que engessaria sua atuação. Não deixou de ser, todavia, um conselho de fiscalização profissional, a ponto mesmo de se fazer necessária distinção para não vincula-la ao principio do concurso publico que alcança as autarquias em geral.
    Note-se que, se assim não o fosse, ou seja, caso não se entendesse a OAB como conselho de fiscalização profissional sua natureza autárquica sequer se sustentaria pois o art 44 da Lei 8.906/94 apenas a define como pessoa jurídica, sem especificar se de direito publico ou privado.
    Entrementes, a natureza autárquica dos conselhos de classe voltados à fiscalização profissional emerge do entendimento do STF na Adin 1.717 julgada em 2003 e que fixou tal natureza, ao tratar da constitucionalidade do art 58 da Lei 9.649/98 que estabelecia que 'Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado' dando-lhe 'natureza de jurídica de direito privado', à exceção da OAB, ou seja, a OAB tanto é um conselho profissional que o artigo de lei que tratou daquela categoria de conselhos se viu obrigado a distingui-la para não aplicar também a OAB os demais dispositivos que se aplica a tais conselhos:
    (...)
    Com efeito, dizer que a OAB é uma autarquia sui generis para não lhe impor o regime estatutário e o concurso publico não importa em exclui-la da categoria de conselhos de fiscalização profissional. Ao contrario: ela tanto é um conselho de fiscalização profissional que precisa ser classificada como sui generis para que não se seja aplicada regra pontual atinente a contratação de pessoal.
    (...)
    A lei que se pretende aplicar, Lei 12.514/11, não fez qualquer exceção a OAB como o havia feito a Lei 9.649/98, pelo que se aplica a todos os conselhos profissionais, inclusive a ela.
    Destaque-se recente julgado do STF de 2020 em que a equiparação da OAB a conselho profissional restou clara ao se fixar uma tese estendida a todos os demais conselhos profissionais a partir de um caso apresentado pela OAB: 'É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.'Vide ementa do julgado referido:
    (...)
    Note-se, ainda, que os Tribunais Regionais e o próprio STJ inclusive, vem aplicado a indigitada lei 12.514/11 também a OAB sem qualquer distinção como se extrai de julgados recentes infra transcritos:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente